Tribunal: TJSP
Processo: 1164256-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que condenou a ré a arcar com todos os custos relacionados ao procedimento prescrito pelo médico em laudo, ao fundamento de que a apólice foi firmada anteriormente à Lei 9.656/98 e que não há previsão no rol da ANS. Descabimento. Procedência mantida. Expressa indicação médica. Inteligência das Súmulas 95, 100 e 102 do Eg. TJSP. Rol da ANS

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que condenou a ré a arcar com todos os custos relacionados ao procedimento prescrito pelo médico em laudo, ao fundamento de que a apólice foi firmada anteriormente à Lei 9.656/98 e que não há previsão no rol da ANS. Descabimento. Procedência mantida. Expressa indicação médica. Inteligência das Súmulas 95, 100 e 102 do Eg. TJSP. Rol da ANS possui taxatividade mitigada. Recurso improvido.